Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-87.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028251-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.605.321-90 (RECORRENTE), NATHALIA GUEDES AZEVEDO - CPF: 094.266.466-39 (ADVOGADO), WISER EDUCACAO S.A - CNPJ: 01.959.772/0003-80 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028251-87.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Wiser Educação S.A

Parte Recorrida(s):
Luiz Henrique Pereira Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28.02.2023

Ordem na pauta: 83

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ASSINATURA
ONLINE
DE CURSO DE IDIOMAS – RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO – CONTINUIDADE NA COBRANÇA DE FATURA SEM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Para a fixação do
quantum
, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, ante sentença proferida em ação indenizatória, que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela renovação automática de curso
online
e julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, no importe de

R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença alegando, em sua defesa, que o aceite à renovação automática da matrícula é condição obrigatória estabelecida nos termos de uso para a utilização dos serviços, sendo permitida a comunicação da desistência, se feita dentro de 07 (sete) dias após a finalização do contrato, o que não foi respeitado pelo autor.

A recorrida em contrarrazões alega que frequentou o curso digital de idiomas, por 01 (um) ano, e, após esse período, solicitou o cancelamento da assinatura do curso, porém, a requerida negou-se ao cancelamento e continuou a efetuar cobranças pelos serviços, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença.

Sobreveio sentença
parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

Insurgência apenas da parte ré, que requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas, ou, subsidiariamente que seja reduzido o
quantum
fixado por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos vê-se que não negam as partes a existência da relação jurídica que perdurou por 01 (um) ano, para a disponibilização de curso de idiomas.

Divergem as partes quanto ao direito de a parte autora em não continuar a frequentar o curso, diante de que a recorrente defende que lhe assiste o direito a renovação automática do curso por não ter o autor solicitado o cancelamento do serviço no prazo de até 7 (sete) dias após a finalização da primeira contratação.

Apesar das alegações da recorrente, ao que se vê dos autos equivocou-se a recorrente ao invocar o prazo de 07 (sete) dias para o exercício do direito de arrependimento e rescisão contratual (art. 49, CDC), pois tal regra aplica sim, ao caso de contratação que ocorram fora do estabelecimento comercial, mas, não no caso em análise, já que o autor já tinha feito o pagamento pelos serviços pelo período de 01 (um) ano.

Em verdade, deflui dos autos que a requerida unilateralmente renovou o contrato e negou-se a atender ao pedido do autor de desligamento, já que não tinha mais interesse na continuidade do curso.

A renovação automática no fornecimento de produtos ou serviços é uma prática proibida pelo CDC,
ferindo de forma expressa o seu artigo 39, inciso III, do CDC
[1]
.

Nesse cenário, demonstrou a autora que solicitou o cancelamento do curso, mas, teve seu pedido negado, e foi submetida a cobranças, mesmo sem utilizar-se dos serviços e que esteve sujeita a desgaste emocional após várias tentativas frustradas de em solucionar o problema, sendo que somente conseguiu romper o contrato junto à empresa ré, após a propositura dessa demanda.

Portanto, age ilicitamente a empresa ao renovar automaticamente o contrato, sem anuência do consumidor e, ainda realizar cobrança de valores, o que enseja a obrigação de restituir ao consumidor a quantia indevidamente desconta de sua conta bancária.

A referida restituição deve se dar em dobro, como bem pontuou o juízo
a quo
, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, quanto ao mérito, têm-se que a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, bem como os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, logo, tais fatos são passíveis de indenização por dano moral, assim, não merece reforma a sentença proferida no 1º grau.

No entanto, entendo que o
quantum
arbitrado extrapola os limites dos dissabores sofridos pelo requerente, mesmo porque não restou comprovado que a renitência da requerida em atender ao pedido de encerramento do contrato tenha prejudicado sobremaneira o autor.

Cabível, portanto, a redução da condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
indenizatório a titulo de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação, pois se trata de relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), mantendo a sentença de mérito incólume nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023